Tribunal: STF
Processo: HC 236891
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nathan Leonardo de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 838.728/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delitos previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida ordem de habeas corpus de ofício ao paciente, em razão do (i) patente excesso de prazo na formação da culpa, quer seja em razão da (ii) plausibilidade jurídica do pedido, a fim de que o paciente aguarde novo julgamento de apelação em liberdade, com imposição de cautelares distintas da prisão, como medida de cristalina justiça!!!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O ACÓRDÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE. PRISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. IMPOSIÇÃO DE MEDO À PEQUENA LOCALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. No caso, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o magistrado a periculosidade social do agravante, que causou verdadeiro terror aos moradores de uma pequena localidade. 3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, a necessidade da prisão preventiva do paciente foi assim justificada:



    “O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, não se tratando de fato isolado na sua vida. Veja-se que os policiais indicaram que o réu efetivamente causa pânico aos moradores do pequeno distrito de São Lourenço do Turvo. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada e expressamente incorporada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.” (grifei)



    Ademais, sobre a questão, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro consignou o seguinte no voto condutor do acórdão: 



    “a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a periculosidade social do agravante, que causou verdadeiro terror aos moradores de uma pequena localidade.



    Portanto, devidamente justificada está a prisão cautelar.



    (...)



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.”



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência da Corte, que entende ser legítima a prisão preventiva, quando assentada na garantia da ordem pública, em face da periculosidade em concreto do agente infrator (v.g. HC nº 138.987/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/3/17; RHC nº 136.168/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/16; HC nº 130.778/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/9/16).



    Quanto ao eventual excesso de prazo da preventiva, conforme consta nos autos a controvérsia não foi submetida à deliberação do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente